Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. MAIOR RIGOR JUSTIFICADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.

2. No caso, embora a alteração na jurisprudência tenha sido anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, há, nos autos, fundamentação concreta, específica e suficiente a justificar o incremento da pena-base em patamar diferente de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, pelo delito de associação para o tráfico de drogas, tendo sido devidamente atendidos, pois, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na individualização da pena do requerente.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.